Tribunal: TJDFT
Processo: 0719194-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO FUNDAMENTADA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PACIENTE FORAGIDO DA JUSTIÇA POR 11 ANOS. PROCESSO SUSPENSO NA FORMA DO ART. 366 DO CPP. NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, de tentativa de homicídio qualificado quando demonstrada nos autos a sua necessidade para assegurar a aplicação da lei penal pelo fato de o paciente estar em lugar incerto e não sabido, sendo necessária citação por edital e a suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP, o que demonstra que o paciente não tem a intenção em cumprir decisão judicial. Precedentes.
2. O paciente, foragido da Justiça por 11 anos, encontra-se na cidade de Floriano-PI, o que, por si só, dificulta demasiadamente o cumprimento dos atos Judiciais no Distrito Federal, restando-se necessário utilizar de meios excepcionais, como a prisão cautelar, a fim de reparar a desordem decorrente do ato delituoso e garantir a aplicação da Lei penal.
3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
4. ORDEM DENEGADA.